Tribunal: STF
Processo: ARE 1246693
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE PASSOS - LEI COMPLEMENTAR N° 21/2006 - OPÇÃO PELO NÃO REENQUADRAMENTO AO NOVO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS - LEI N° 2.535/2006, ART. 72 - PROGRESSÃO POR CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o servidor é de cunho estatutário, não havendo direito adquirido a determinado regime jurídico. - É licito que as regras relativas ao pessoal administrativo sejam alteradas com o propósito de atender ao interesse público, especialmente, respeitada a regra da irredutibilidade dos vencimentos nominalmente percebidos pelo servidor. - O art. 232, da Lei Complementar Municipal n° 21/2006 extinguiu, dentre outros, o direito às progressões previstas na Lei Municipal n° 1.630 de 03 de fevereiro de 1.987, respeitados os direitos adquiridos. - O artigo 72, da Lei Municipal n° 2.535/2006, ressalvou os direitos previstos nos artigos 233 e 234 da referida Lei Complementar. No caso deste último artigo, serão assegurados aos servidores que optarem pelo não reenquadramento.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, XXXVI, da CF.
    O recurso extraordinário não pode ser provido, tendo em vista que a decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, após reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 563.965, Relª. Minª. Cármen Lúcia, esta Corte, reafirmando a sua jurisprudência, decidiu que não há direito adquirido à forma de composição dos vencimentos, tendo em vista a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Assegurou-se, por outro lado, a irredutibilidade de vencimentos e proventos. Veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” 
    Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, bem como a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, procedimentos vedados neste momento processual pelas Súmulas 279 e 280/STF. 
    Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal, faz-se necessário que o acórdão recorrido tenha considerado válida lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator